Tribunal: TJDFT
Processo: 0072728-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/91. DIFERENÇA DEVIDA. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991, NO PERCENTUAL DE 21,87%. DESCABIMENTO DE OUTRAS DIFERENÇAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. APLICAÇÃO DA CODIFICAÇÃO CIVIL DERROGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DERIVADAS DA IMPLANTAÇÃO DOS “PLANOS VERÃO E COLLOR I”. PEDIDO. AUSÊNCIA. EXCESSO, RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RATEIO DAS VERBAS. LEGITIMIDADE (CPC/73, ART. 21).

1. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, não sendo lícito ao Juiz, ainda que se tratando de relação de consumo, extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita, determinando que o excesso seja decotado da sentença como forma de o decidido ser conformado com o objeto da lide.

2. Adstrito o pedido à perseguição da condenação do banco depositário ao pagamento das diferenças de correção advindas da implantação do plano de estabilização econômica denominado “Plano Collor”, e não agregadas a ativos depositados em caderneta de poupança sob sua gestão, a sentença, ao resolver a lide, deve se pautar pelo postulado, consoante os princípios dispositivo e da correção, derivando que, extrapolando o postulado, concedendo direito não vindicado, o excesso encerra julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso como forma de ser restabelecida a lide aos seus contornos na expressão do devido processo legal e do contraditório, prejudicando essa apreensão, inclusive, defesa formulada pela parte ré em relação ao excesso reconhecido.

3. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).

4. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.

5. Elucidada, no tocante aos juros remunetatórios incidentes sobre as diferenças de correção monetária devidas, estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada, quanto ao ponto, como extra ou ultra petita, à medida em que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.

6. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, aos poupadores são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.

7. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado ao poupador sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário.

8. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.

9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, compensando-se os honorários advocatícios (CPC/73, art. 21).

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Julgamento ultra petita reconhecido de ofício, decotando-se da sentença o excesso em que incorrera. Preliminar de carência de ação prejudicada. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.